Tribunal: TCU
Processo: 023.739/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente processo em tomada de contas especial (TCE), para a citação (após as diligências) dos responsáveis, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU; autorizar a unidade técnica o compartilhamento de dados, documentos e informações produzidas no presente processo com os órgãos de controle integrantes do Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas - Focco/AL; apensar em definitivo os presentes autos ao processo apartado de TCE que for constituído, em atenção ao disposto no art. 69, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 41 da Resolução TCU 259/2014; mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.739/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar Unidade Técnica responsável pela continuidade da instrução do presente processo, com fundamento no art. 71, incisos II e VI, da Constituição Federal de 1988, no art. 198, § 1o, inciso II, da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e no art. 2o da Resolução TCU 207, de 31 de outubro de 2007, para, no âmbito do processo apartado de TCE que for constituído, e antes da realização das citações, diligenciar à Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, para que enviem a este Tribunal os dados fiscais da empresa GERALMAX A COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ 05.246.125/0001-10), necessários à apuração da existência de lastro físico para a venda de produtos à administração pública no ano de 2013, em especial os dados de notas fiscais de compras e vendas da empresa em relação aos produtos " (NCM 40151100 [...]LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL ANTIALERGICA TAMANHO G...) " e " (NCM 40151100) [...]LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL ANTIALERGICA TAMANHO P ...". Para tanto a Unidade Técnica deverá atentar para o regramento estabelecido no art. 3o da Resolução TCU 207/2007 e nos seguintes requisitos obrigatórios, constantes Manual do Sigilo Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria RFB 3.541, de 7 de outubro de 2011: 1.6.1.1. a solicitação deve ser formalizada por autoridade administrativa, com competência para requisitar as informações (a autoridade responsável direta ou indiretamente pela condução do processo administrativo); 1.6.1.2. a solicitação deve ser formalizada no interesse da Administração Pública; 1.6.1.3. na solicitação deve estar comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade solicitante (no caso o Processo de Tomada de Constas Especial); 1.6.1.4. o processo administrativo instaurado deve ter como objetivo investigar o sujeito passivo a que se refere a informação solicitada (informando o número do processo e encaminhando cópia de documentos e atos que comprovem sua instauração, bem como qual infração administrativa está sendo investigada); 1.6.1.5 o processo administrativo instaurado deve ter a finalidade de investigar prática de infração administrativa pelo sujeito passivo a que se refere a informação solicitada ao Fisco, devendo ser especificado o objeto da investigação e a relação direta com as informações solicitadas.